Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a parte requerente é isenta do recolhimento de imposto de renda desde fevereiro de 2022, e condenar o Distrito Federal a restituir as quantias retidas a título de imposto de renda, no período entre fevereiro de 2022 a junho de 2024, com o abatimento dos valores recebidos a título de restituição do imposto de renda, montante a ser aferido mediante simples cálculos aritméticos, sem prejuízo das prestações vincendas.
2. O fato relevante. A parte recorrente suscita a declaração da incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa ante a necessidade de realização de perícia médica que ateste que a recorrida possui a neoplasia alegada. No mérito, sustenta que os documentos juntados pela recorrida apenas comprovam que em 2023 ela foi diagnosticada com Neoplasia Maligna e que tal documento médico não é suficiente para o deferimento do benefício, considerando que o art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88 expressamente estabelece que o benefício se destina àqueles que são portadores, sendo que o diagnóstico da doença deve ser feito segundo a medicina especializada, assim, faz-se necessária perícia por junta médica oficial ou judicial. Aduz, em suma, que não há provas de que a recorrida possui direito à isenção ao imposto pleiteado. Requer, inicialmente, a reforma da sentença para, acolhendo a preliminar, declarar a incompetência do Juizado Especial. Ultrapassada a preliminar, requer seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em solucionar se é devida a isenção de imposto de renda à requerente portadora de doença grave, atualmente representada pelo inventariante de seu espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial decorrente a complexidade da causa. Compulsando os autos, não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de direito cuja comprovação documental por meio de laudo médico é essencial para análise da causa. Assim, as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Precedente: Acórdão 1930651. Logo, rejeito a preliminar.
5. Na origem, a requerente sustentou que foi aposentada em 2016, ID 68306979, e que foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama, CID 10 C50.9, em janeiro de 2022, conforme demonstrado no laudo médico anexado aos autos (ID 68306977). Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento desde o seu diagnóstico em 10/01/2022.
6. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, resta garantida a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos previdenciários percebidos por pessoa física acometida, dentre outras enfermidades, por neoplasia maligna.
7. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 520, do Superior Tribunal de Justiça, assevera que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.052/2004, expressamente concede a isenção fiscal a aposentados acometidos por enfermidades de natureza grave, tais como: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. O benefício independe do momento da contração da enfermidade, sendo aplicável ainda que a moléstia tenha se manifestado após a concessão da aposentadoria.
8. No que tange à comprovação da doença, a Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
9. No caso concreto, o atestado médico particular acostado aos autos (ID 68306977), prontuário médico (ID 68306987) e exames (ID 68306988) comprovam que a requerente, falecida (ID 68307001), se encontrava sob acompanhamento médico decorrente ao câncer de mama com metástases exclusivamente ósseas (ID 68306986). Dessa forma, resta evidenciado seu direito subjetivo à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988. Precedentes: Acórdãos: 1932153, 1930651, 1921704. Destaca-se, por fim, que a certidão de óbito lavrada em 24/7/2024 corrobora com o laudo médico e demais exames quando consta como causa da morte “choque séptico, Colangite, Metástase hepática, CA de mama”.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de incompetência afastada.
11. Recurso não provido.
12. Isento do recolhimento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 598 e Tema Repetitivo 520. TJDFT, Acórdão 1932153, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 11/10/2024; Acórdão 1930651, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 07/10/2024; Acórdão 1921704, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 16/09/2024.